Tribunal: TJDFT
Processo: 0014056-94.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. IAC No 1/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil é de 5 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que (A) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
4. Quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 4.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. 4.1. Com a edição da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, o artigo 921, § 4o, o termo inicial da contagem do prazo prescricional passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência – IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que (O) termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 6. Observado que o prazo prescricional quinquenal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
7. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias). 7.1. No caso concreto, o prazo prescricional foi suspenso durante o interregno previsto na citada legislação especial, em 12/6/2020, voltando a correr pelo restante, em 30/10/2020, com previsão de término em 3/5/2023.
8. Após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pela apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente do c. STJ.
9. Apelação Cível conhecida e não provida.